Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707308-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLOVIS DA SILVA SANTIAGO AGRAVADO: MANGIARE COMUNICACAO E EDICAO DE REVISTAS EIRELI DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À Secretaria, para incluir no polo passivo recursal a sócia Maristela Eliana Correia do Nascimento. Após, às agravadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora